Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738920-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CARLA CAVALCANTE DA COSTA AGRAVADA: GILVANIA TELES DE ARAUJO ALVES D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 07/12/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR